Tribunal: TJDFT
Processo: 0749824-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749824-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ DINIZ RODRIGUES AGRAVADO: COMPACTA ENGENHARIA LTDA, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO LUIZ DINIZ RODRIGUES contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0037781-04.2011.8.07.0001, movido por COMPACTA ENGENHARIA LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (ID’s 73891771 e 76789685, origem). Nas razões (ID 21511700), alega ser alvo de ilegal desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois se retirou dos quadros sociais da devedora em 07.07.2008 – conforme alteração contratual registrada na JUCERJA em 23.07.2008 –, isto é, há mais de 3 anos antes da propositura da ação de conhecimento, iniciada em 01.08.2011, fazendo incidir o disposto no art. 1.003 do Código Civil. Sustenta ser nula a desconsideração, haja vista a motivação adotada na decisão (ID 57755457) que a deferiu não encontrar respaldo no artigo 50 do Código Civil, porquanto o mero inadimplemento, a ausência de bens e o encerramento irregular da empresa – sequer comprovado – não configuram hipóteses de abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assenta nunca ter sido chamado a se defender no processo, tomando conhecimento da execução ao ter o cartão de crédito recusado, como consequência da expedição de certidões de crédito em favor do exequente, levadas a protesto junto ao Cartório de Notas e Protestos do 2o Ofício do Guará – DF, seguida de negativação perante a SERASA. Assim, impugnou a indigitada desconsideração, destacando os alegados equívocos cometidos pelo juízo (ID 71256776). Informa o cancelamento das mencionadas certidões de crédito por iniciativa dos próprios agravados, contudo, após a rejeição da impugnação, foi determinada imediata expedição de novas certidões de crédito em favor dos agravados, com o propósito de serem levadas a protesto por falta de pagamento, fato ensejador de prejuízos ao agravante. Com tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo determinada a imediata suspensão da emissão de novas certidões de crédito em favor dos agravados até ulterior deliberação do mérito, ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, para, desde já, afastar os efeitos da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica contra o agravante, determinando-se que o juízo se abstenha de praticar quaisquer atos executivos em desfavor do agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão hostilizada. Preparo regular (ID 21511702). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele apresentada contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (ID’s 73891771 e 76789685, origem). Assim, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em exame perfunctório da matéria, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. A decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de atingir o patrimônio dos sócios, entre eles o agravante, fundamentou a medida nos seguintes fatos: inadimplemento, ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular da sociedade. Confira-se (ID 57755457, origem): “Ante o inadimplemento (fl. 202, a ausência de bens penhoráveis (fl. 263, 323, 347, 363), e o encerramento irregular da sociedade empresária ré (fl. 323, defiro o pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, a fim de atacar o patrimônio de seus sócios ANTONIO HORÁCIO GONÇALVES, PEDRO LUIZ DINIZ RODRIGUES E KOPECK DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Anote-se e registre-se no sistema informatizado do TJDFT a inclusão dos sócios no pólo passivo da ação. (...)”. No entanto, como medida excepcional, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica lastreado no Código Civil é imprescindível a prova da confusão patrimonial ou da utilização indevida da pessoa jurídica em detrimento dos credores, o que, em exame preliminar da controvérsia, não se verifica. Com efeito, os motivos utilizados pelo juízo não constituem, por si só, motivos suficientes ao deferimento da desconsideração, sendo necessários fatos concretos a evidenciar o “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, sob pena de afrontar ao artigo 50 do Código Civil. Colaciono precedentes do colendo STJ em abono à tese: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES REVALORAÇÃO DE PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente reconhecidos nas instâncias ordinárias, em sede de recurso especial. Não incidência do óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 2. O juízo de admissibilidade realizado no Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça quanto ao requisitos de admissibilidade do recurso especial. 3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens penhoráveis. 4. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1601190/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) Ademais, verifico a urgência do pleito. Na demanda originária fora determinada expedição de certidão de crédito a ser levada a protesto pela agravada, evidenciando prejuízos de difícil reparação ao agravante, que poderá ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, limitando seu crédito na praça. Assim, revela-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que seja obstada emissão das certidões de crédito em desfavor do agravante, até ulterior deliberação do mérito. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo Intime-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator